Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E POLICIAIS. HARMONIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão e 10 dias-multa no regime aberto, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), em virtude de subtração de um celular mediante violência. A defesa pleiteia a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para furto simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de roubo; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de roubo para furto simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada pela ocorrência policial e pelas provas orais colhidas, incluindo o auto de reconhecimento da vítima e depoimentos de policiais.
4. A autoria é confirmada pelo depoimento da vítima, que relatou ter sido abordada pelo réu, que, mediante o uso de força, subtraiu seu celular, além do reconhecimento da bicicleta usada pelo autor durante o crime.
5. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, especialmente quando corroborada por outras provas, como o reconhecimento do réu pela vítima.
6. A violência, elemento essencial para a configuração do crime de roubo, está presente nas circunstâncias da subtração do bem, não sendo necessário o porte de arma de fogo no momento do crime para configurar o tipo penal.
7. Não há elementos para desclassificar o crime de roubo para furto simples, visto que a conduta do réu envolveu uso de violência, requisito essencial para o tipo penal do art. 157 do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
9. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, tem especial valor nos crimes contra o patrimônio.
10. O emprego de grave ameaça ou violência, mesmo sem lesão corporal, configura o crime de roubo (art. 157, caput, do CP), sendo inviável sua desclassificação para furto simples.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, caput; Código de Processo Penal, art. 386, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1798153, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.12.2023; TJDFT, Acórdão 1860054, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 09.05.2024.